Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727572-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON ANTONIO TEIXEIRA, ALEXANDRE DE FREITAS OLIVEIRA, BALNEI LORENCO ROTTA, DIRCE VOIGT GRANDO, EDILAIR DOS SANTOS NEUMANN, ELIANE COTHIARENKO, IVETE TERESINHA SCHNEIDER, JOAO ALBERTO HORN, LENI ANTONIA GANZ, LENICE NESPOLO GRABSKI EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Leonice Nespolo Grabski e Outros (ID no 16635191, págs. 1-34) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e as prejudiciais de mérito suscitadas; conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (ID no 16390614). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO